Tribunal: TJBA
Processo: 8073436-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073436-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS TIAGO SILVA BRITO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
FABIANO FERRARI LENCI

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA.MORA COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. DIREITO DO CREDOR DE RETOMAR O BEM. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8073436-32.2023.8.05.0001
, em que é apelante
LUCAS TIAGO SILVA BRITO,
e em que é apelada a
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça